Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. APROVEITAMENTO DE PROVA TÉCNICA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO.
1. A determinação de aferição individual da desvalorização sofrida por cada consumidor contida em sentença proferida em ação civil pública impede o aproveitamento de prova pericial realizada em outro processo.
2. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.